Tribunal: TJSP
Processo: 2069863-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Duplicatas – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre 20% do combustível existente nos tanques da executada – Possibilidade de constrição – Interpretação em conjunto do princípio da menor onerosidade do devedor com o objetivo da ação executiva, que é a satisfação do credor – Ausência de demonstração da inviabilização da atividade

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Duplicatas – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre 20% do combustível existente nos tanques da executada – Possibilidade de constrição – Interpretação em conjunto do princípio da menor onerosidade do devedor com o objetivo da ação executiva, que é a satisfação do credor – Ausência de demonstração da inviabilização da atividade comercial da executada – Decisão modificada – Penhora deferida, com determinação de expedição de mandado – Recurso provido, com determinação.